Tribunal: TCU
Processo: 012.964/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6894/2022-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de ato de reversão de pensão militar instituída pelo Sr. Clarel Chini Cavalari em favor das Sras. Maria Inez Melo Cavallari, Elaine Maria Ramser, Vera Regina Melo Cavallari, Jane Cavallari Fiorenza e Marta Helena Melo Cavallari (filhas do instituidor), emitido pelo Comando do Exército e submetido a este Tribunal para fins de registro. Considerando que a análise empreendida pela Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip) constatou acumulação de três benefícios de forma concomitante pela Sra. Marta Helena Melo Cavallari, beneficiária da pensão, em desacordo com a legislação de regência; Considerando que, nos termos do art. 29 da Lei 3.765/1960 e da jurisprudência do TCU, não se admite a percepção cumulada de pensão militar com outros dois benefícios, ainda que se cuide de benefício previdenciário obtido junto ao INSS ( Acórdão 2365/2018-TCU-Plenário , 9.009/2020-TCU-Primeira Câmara e 8.721/2017-TCU-Segunda Câmara, entre outros); Considerando que, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário (relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues), este Tribunal fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do artigo 143, inciso II, do Regimento Interno/TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; Considerando que os pareceres da Sefip e do Ministério Público junto ao TCU foram pela ilegalidade e denegação de registro do ato em exame; Considerando que o ato ora examinado deu entrada no TCU há menos de cinco anos; Considerando, por fim, a presunção de boa-fé das interessadas; ACORDAM os Ministros o Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, 260 e 262 do Regimento Interno/TCU, em considerar ilegal e negar registro ao ato de reversão de pensão militar instituída pelo Sr. Clarel Chini Cavalari, dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé pela Sra. Marta Helena Melo Cavallari, consoante o disposto no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU, sem prejuízo de expedir as determinações contidas no subitem 1.7 abaixo. 1. Processo TC- Processo 012.964/2022-0 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Maria Inez Melo Cavallari (XXX.593.120-XX), Elaine Maria Ramser (XXX.844.590-XX), Vera Regina Melo Cavallari (XXX.925.890-XX), Jane Cavallari Fiorenza (XXX.968.700-XX) e Marta Helena Melo Cavallari (XXX.185.310-XX). 1.2. Órgão: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sérgio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Orientação: 1.7.1. determinar ao Comando do Exército, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da notificação deste Acórdão, que: 1.7.1.1. abstenha-se de realizar pagamentos decorrentes do ato ora impugnado à Sra. Marta Helena Melo Cavallari, sujeitando-se a autoridade administrativa omissa à responsabilidade solidária, nos termos do art. 262, caput , do Regimento Interno/TCU; 1.7.1.2. dê ciência do inteiro teor desta Deliberação às interessadas, alertando, em especial, a Sra. Marta Helena Melo Cavallari de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de possíveis recursos perante o TCU não a exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso os recursos não sejam providos, encaminhando a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovante da referida ciência; 1.7.1.3. informe à Sra. Marta Helena Melo Cavallari que ela poderá optar pelo recebimento do benefício relativo à pensão militar, desde que comprove o correto enquadramento nas disposições do art. 29 da Lei 3.765/1960, escolhendo apenas os benefícios legalmente acumuláveis; 1.7.1.4. emita novo ato de pensão militar e promova seu cadastro no sistema e-Pessoal, livre da irregularidade verificada neste processo, devendo ser submetido a este Tribunal, nos termos da IN/TCU 78/2018; e 1.7.2. esclarecer ao Comando do Exército que os efeitos do comando inserto no subitem 1.7.1.1 acima são restritos à pensão da Sra. Marta Helena Melo Cavallari, não se estendendo às demais co-beneficiárias do ato.